Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749400-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ROBERTO RODRIGUES PASTORIS AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA, MARCIA AMELIA BRANCO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vinicius Roberto Rodrigues Pastoris contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 21389130) que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de penhora sobre a remuneração do executado Fernando Cesar Silva. Em suas razões recursais (ID 21389129), o agravante sustenta que ajuizou ação de despejo em desfavor dos agravados, que “deixaram de honrar com o pagamento dos aluguéis” relativos a contrato de locação de imóvel residencial, de modo que iniciou a fase de cumprimento de sentença a fim de receber os valores inadimplidos. Destaca que investiu na aquisição do imóvel com o objetivo de disponibilizá-lo à locação, a fim de “garantir uma fonte de renda destinada ao seu próprio sustento”. Argumenta que, por desconhecer o atual endereço dos agravados e a existência de patrimônio passível de constrição, a penhora dos vencimentos do agravado constitui a “única maneira alcançada pelo autor na tentativa de obter a satisfação de seu crédito efetivamente adimplido”. Defende que a jurisprudência brasileira está mitigando o entendimento acerca da impenhorabilidade absoluta dos proventos do devedor “por considerá-la uma regra relativa”, uma vez que tal modalidade de penhora “incide de forma parcial”, limitando-se ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos, o que “garante a subsistência do devedor”. Esclarece que o agravado Fernando Cesar Silva é servidor público e que “seus vencimentos ultrapassam o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”, além ter ficado demonstrado nos autos originais que “seu núcleo familiar é composto apenas por sua esposa”. Aduz, por fim, que há perigo na demora da prestação jurisdicional, pelo fato de que os agravados estariam “em lugar incerto e não sabido”, além de desconhecer bens passíveis de penhora, sendo a penhora da remuneração pretendida a “única alternativa alcançada para garantir a tutela perseguida”. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de penhora sobre a remuneração do executado Fernando Cesar Silva. Preparo recolhido (ID 21389134). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido do agravante, na fase de cumprimento de sentença, relativo à realização de penhora sobre a remuneração do executado Fernando Cesar Silva, nos seguintes termos: O C. STJ ensejou movimento no sentido de relativizar a penhorabilidade de salários e vencimentos. Houve alguma claudicância, mas ao final, em julgamento recente, a 4a Turma daquele tribunal definiu os critérios a serem observados para que seja afastada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias. (...) Como se vê são requisitos para esse afastamento que a verba executada seja de natureza alimentar, e que os rendimentos do Executado superem 50 salários mínimos. No caso dos autos não estão presentes os requisitos, de forma que o afastamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC, razão pela qual INDEFIRO. Indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão a teor do art. 921, inciso III do CPC. A esse respeito, nota-se que o próprio Código de Processo Civil excepciona a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, a teor do que dispõe o § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Nesse contexto, vislumbra-se, ao menos nessa fase inicial, que a pretensão do agravante não guarda pertinência com as hipóteses elencadas no supracitado dispositivo, as quais autorizariam a medida excepcional pretendida, pois não restou demonstrado que o crédito perseguido possui natureza alimentar. Também não há prova nos autos de que o montante apontado como percebido mensalmente pelo agravado é superior ao parâmetro legal de cinquenta salários mínimos. Nesse aspecto, não se afigura prudente determinar a imediata penhora dos vencimentos do devedor para a satisfação do crédito objeto da execução em comento, sem a observância de aspectos objetivos que indiquem suficientemente que, mesmo sofrendo constrição inferior a 30% (trinta por cento) incidente sobre a remuneração do agravado, seu mínimo existencial não seria afetado, máxime diante da situação vivenciada atualmente no país. Dessa maneira, não se observa demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos devedores passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do agravante, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão afeta à possibilidade de penhora sobre os rendimentos do agravado deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora